Tribunal: TJPA
Processo: 0802661-49.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802661-49.2023.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

APELADO: MOISES CORREA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VÍNCULO JURIDICAMENTE NULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado temporariamente como vigilante. A sentença reconheceu a nulidade da contratação por violação ao art. 37, IX, da CF/1988 e condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS, referentes ao período laborado, com exclusão das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor contratado temporariamente de forma irregular pela Administração Pública tem direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária com desvirtuamento da natureza excepcional e transitória, evidenciada pela prestação contínua de serviços por mais de dez anos, viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito e podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

A nulidade da contratação não afasta o direito à contraprestação pelo trabalho realizado, incluindo o depósito do FGTS, conforme previsão expressa do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência vinculante do STF (Temas 191, 308 e 916).

O vínculo irregular não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV).

A tese de que o vínculo é estritamente administrativo não prevalece diante da materialidade da relação de trabalho e da posição consolidada do STF sobre os efeitos jurídicos das contratações nulas.

A decisão monocrática agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência constitucional, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária irregular pela Administração Pública, declarada nula, confere ao trabalhador o direito à remuneração e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A natureza administrativa do vínculo não afasta o dever de pagamento do FGTS e salários quando há prestação contínua de serviços em desvio da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF reconhece que contratações nulas não geram vínculo válido, mas garantem efeitos patrimoniais mínimos ao contratado, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 191, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 705.140, Tema 308, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, em face da decisão monocrática (ID nº 26982747) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, a qual julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Moisés Corrêa Pantoja.

Na origem, restou deferido ao autor o pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, saldo de salário e depósitos de FGTS, relativos ao período em que laborou para o Município, na função de vigilante.

A sentença reconheceu a nulidade da contratação temporária, por ultrapassar os limites constitucionais e temporais previstos no art. 37, IX, da CF, condenando o ente público ao pagamento das parcelas acima descritas, excluídas as vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença, reconhecendo que a contratação irregular não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das contraprestações devidas, inclusive depósitos de FGTS, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 da repercussão geral.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese:

(i) que o vínculo mantido entre as partes possui natureza estritamente administrativa, razão pela qual não se aplicaria a Lei nº 8.036/90;

(ii) que o art. 19-A da referida lei destina-se apenas a contratos de trabalho regidos pela CLT; e

(iii) que o pagamento de FGTS a servidor temporário representaria indevido benefício a quem foi irregularmente contratado, em detrimento dos servidores efetivos, aprovados em concurso público.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 29083593).

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame de mérito.

CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA E NATUREZA DO VÍNCULO

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado prestou serviços contínuos ao Município de Santa Bárbara do Pará entre 01/02/2007 e 31/12/2017, na função de vigilante, conforme comprovam os recibos de pagamento juntados à inicial e não impugnados pelo ente municipal.

A ausência de controvérsia quanto ao lapso temporal e à função desempenhada autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 374, III, do CPC.

A função de vigilante, ademais, não se enquadra como necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim como atividade, em regra, de natureza permanente ao atendimento dos interesses da Administração, razão pela qual o prolongamento contratual por mais de dez anos revela desvirtuamento da contratação temporária e afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade (CF, art. 37, caput).

Como bem salientado na decisão agravada, “pela análise dos autos, verifica-se que a sentença está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela recorrida,
estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações
”.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E SEUS EFEITOS JURÍDICOS

Nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal:

“Art. 37. (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
”

Assim, a contratação sem concurso público é nula de pleno direito, fora das hipóteses excepcionais previstas na Constituição Federal, produzindo efeitos ex tunc. Nesse sentido, reconhece a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das contraprestações referentes ao período efetivamente laborado.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Em complemento, o Tema 916 reafirmou que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, gera ao servidor apenas o direito aos salários e ao FGTS, afastando qualquer outro efeito jurídico. Vejamos:

“Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.”

A decisão monocrática impugnada aplicou corretamente tais precedentes, em consonância também com os Temas 308, 551 e 612 do STF, que tratam da extensão de direitos a servidores temporários e da validade das contratações excepcionais.

Vejamos:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”

“Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

“Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.”

Portanto, a tese sustentada pelo agravante, de que o vínculo administrativo excluiria o direito ao FGTS, colide frontalmente com a jurisprudência constitucional vinculante.

CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DO CASO CONCRETO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

No caso dos autos, é incontroverso que o agravado exerceu suas funções de modo contínuo por uma década, o que descaracteriza por completo a natureza temporária do vínculo.

A prova documental evidencia a habitualidade e permanência da prestação de serviços, configurando uma relação de trabalho materialmente estável, embora juridicamente precária.

Diante desse contexto fático, a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é inevitável, porquanto o vínculo, ainda que nulo, produziu efeitos concretos de trabalho prestado e remuneração percebida, que não podem ser ignorados pelo ordenamento jurídico sem violar o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o valor social do trabalho (art. 1º, IV).

Assim, como já decidido pelo STF em diversas oportunidades, não reconhecer ao servidor irregularmente contratado o direito ao FGTS significaria permitir o enriquecimento ilícito do Estado, que se beneficiou da força de trabalho sem cumprir integralmente as obrigações constitucionais e legais.

De igual modo, esta Corte de Justiça tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo o direito ao FGTS nos casos de contratações nulas. Exemplificativamente:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que declarou nula contratação temporária e condenou ao pagamento de FGTS. O ente alegou não ter havido pedido para declarar nula a contratação; ademais alegou não haver direito ao FGTS, por se tratar de vínculo administrativo. Não houve contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o FGTS nas hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sem comprovação de necessidade excepcional e transitória viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula. Dado ao inequívoco desrespeito da dessa regra constitucional tal irregularidade podia ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador, razão pela qual afasta-se a alegação de nulidade da sentença (extra-petita).

4. Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

5. A correção monetária dos valores deve seguir a Taxa Referencial – TR, conforme Tema Repetitivo 731 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária declarada nula gera direito ao saldo de salário e ao FGTS.

2. A correção monetária do FGTS deve observar a TR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023976-60.2009.8.14.0097 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram absolutamente conformes à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025